Tribunal: TJDFT
Processo: 0730439-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, AMEAÇA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ANOTAÇÃO RECENTE POR OUTRO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PASSAGENS PELA VIJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e, atualmente, responde a outra ação penal por delito idêntico, circunstâncias que demonstram a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos e revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Ordem denegada.